Tribunal: TJPA
Processo: 0848535-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848535-32.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA FAVACHO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: PRESIDENTE DO IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÕES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, ALÉM DE MANTER O PERCENTUAL DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DA SERVIDORA.
APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

1. Analisando a documentação acostada aos autos (ID. Num. 5276461) constatei que a apelante entrou no serviço público em 01/02/1980., porém, afastou-se de suas atividades em 11/05/2009, totalizando, até a data do afastamento, o tempo de 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de efetivo exercício, fazendo assim jus ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço.

2. Já em relação ao pedido de incorporação da gratificação de risco de vida, também entendo que que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a referida gratificação é uma vantagem pecuniária com vinculação à atividade exercida em face das condições prejudiciais em que exerce as suas funções, estas, quando cessadas, não devem vincular permanentemente ao vencimento ou provento do servidor, ante a sua natureza transitória ou indenizatória.

3. Apelação conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA RAIMUNDA FAVACHO MONTEIRO DE OLIVEIRA
contra sentença (ID. Num. 5276618) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0848535-32.2020.8.14.0301,
movida em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
, que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito quanto ao pedido de majoração de ATS, com fundamento nos arts. 6º, §5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no art.487, inciso I do CPC/15 em relação do pedido de incorporação da gratificação de risco devida.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Custas pela Impetrante.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a Impetrante beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5276622), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista que, o seu tempo de serviço deve ser majorado do percentual de 45% para 50% de adicional de tempo de serviço, uma vez que a requerente cumpre os requisitos para sua obtenção, nos termos do art. 131, §1º, inciso X, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Além disso, que seja efetivada a inclusão da gratificação de risco de vida, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 5.539/89.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 5276630 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem que fosse oferecido contrarrazões ao recurso de apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5316157).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 5359964).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

O inconformismo da apelante se dá contra a sentença que não acolheu os seus pedidos de reconhecimento do percentual de 50% do adicional de tempo de serviço e a inclusão da gratificação de risco de vida.

Em relação ao primeiro ponto impugnando, qual seja, o reconhecimento da majoração do percentual de adicional por tempo de serviço de 45% (quarenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), esclareço desde já que a recorrente não conseguiu me convencer que a sentença merece reparos.

O referido adicional está previsto no artigo 131 da Lei 5.810/94, que assim dispõe:

Art. 131 -O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze). § 1°. -Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II -aos seis anos, 5% -10%;

III -aos nove anos, 5% -15%;

IV -aos doze anos, 5% -20%;

V -aos quinze anos, 5% -25%;

VI -aos dezoito anos, 5% -30%;

VII -aos vinte e um anos, 5% -35%

VIII -aos vinte e quatro anos, 5% -40%;

IX -aos vinte e sete anos, 5% -45%;

X -aos trinta anos, 5% -50%;

XI -aos trinta e três anos, 5% -55%;

XII -após trinta e quatro anos, 5% -60%.

De acordo com o artigo acima, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Sendo assim, analisando a documentação acostada aos autos (ID. Num. 5276461) constatei que a apelante entrou no serviço público em 01/02/1980., porém, afastou-se de suas atividades em 11/05/2009, totalizando, até a data do afastamento, o tempo de 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de efetivo exercício, fazendo assim jus ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço.

Já em relação ao pedido de incorporação da gratificação de risco de vida, também entendo que que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a referida gratificação é uma vantagem pecuniária com vinculação à atividade exercida em face das condições prejudiciais em que exerce as suas funções, estas, quando cessadas, não devem vincular permanentemente ao vencimento ou provento do servidor, ante a sua natureza transitória ou indenizatória.

Nesse sentido:

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. NATUREZA PROPTER LABOREM . PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A gratificação de risco de vida não foi concedida em caráter geral, mas como retribuição de prestação de serviço efetivo e concreto – proptem laborem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a gratificação em análise possui natureza pro labore faciendo, o que inviabiliza sua extensão aos servidores inativos e pensionistas.

Precedentes; RMS 30.484/CE, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, Dje 14/12/2009; RMS 10.751/PR, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 1/07/2002, p. 395; AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 3/4/2017; AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, Dje 16/4/2015, RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 31/5/2011.

Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 53514/PR. Segunda Turma. Rel. Min. Og Fernandes. Julgamento em 16 de novembro de 2020).

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021